Tribunal: TJSP
Processo: 2012943-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Determinada a suspensão das cobranças da dívida discutida nos autos, bem como para que o requerido, ora agravante, se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Decisão

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Determinada a suspensão das cobranças da dívida discutida nos autos, bem como para que o requerido, ora agravante, se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Decisão reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012943-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado VINÍCIUS DE SOUZA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012943-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36777
AGRV.No: 2012943-20.2020.8.26.0000
FORO: SANTOS
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDO: VINÍCIUS DE SOUZA FERNANDES
*TUTELA DE URGÊNCIA
Contrato
Serviços bancários
Determinada a suspensão das cobranças da dívida discutida nos
autos, bem como para que o requerido, ora agravante, se abstenha
de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de
urgência - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das
alegações Decisão reformada Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 67/68 dos autos de origem, que deferiu a antecipação de tutela
para determinar a suspensão das cobranças da dívida discutida nos autos,
bem como para que o requerido, ora agravante, se abstenha de inserir o nome
do autor nos cadastros de proteção ao crédito, tais como SERASA e SCPC, ou
providencie sua retirada em cinco dias, caso já tenha assim procedido, sob
pena de pagamento de multa diária em favor da requerente, fixada em R$
200,00, para a hipótese de não cumprimento da medida determinada.
Sustenta o agravante que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela pretendida; que o agravado contratou
livremente os serviços, inexistindo qualquer vício; que não foi demonstrado
pela parte agravada real risco de dano a justificar a concessão da tutela de
urgência. Argumenta que o agravante beneficiou-se dos valores
disponibilizados em sua conta, provenientes dos empréstimos contratados;
que o agravado sustenta na exordial que não celebrou qualquer contrato de
consórcio ou empréstimo pessoal, contudo o mesmo ajuizou anteriormente
demanda afirmando ter contratado consórcios e empréstimos junto ao banco
requerido. Aponta que o agravado se encontra inadimplente com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012943-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos referidos contratos, e que as parcelas vencidas ficaram provisionadas na
conta, aguardando um lançamento a crédito para serem devidamente
debitadas; que nada obsta a inscrição do nome do agravado junto aos órgãos
de proteção ao crédito. Alega que a multa estipulada é excessiva, além de
ensejar o enriquecimento sem causa do recorrido.
Recurso tempestivo, preparado e processado com o efeito
suspensivo.
É o relatório.
No que atine a tutela de urgência, cumpre destacar que
com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória
de urgência passou a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e
304) ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC autoriza antecipação de
tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a
ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, os quais
não se verificam no caso em tela.
Na hipótese, em juízo de cognição sumária e com base nos
elementos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes a
demonstrar a probabilidade do direito invocado, principalmente no que tange a
suposta abusividade nas cobranças mencionadas.
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012943-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sob os aspectos citados, imperiosa a reforma da r. decisão
agravada, para indeferir a tutela antecipada ao agravado.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator